Tribunal: TJDFT
Processo: 0703497-58.2018.8.07.0008
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL USADO. FATO DO PRODUTO. DECADÊNCIA. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. No caso, trata-se de fato do produto, porque as falhas comprometem a própria segurança do produto e do que era dele esperado, um risco inclusive à integridade do comprador. Nesse caso, o prazo de decadência é de cinco anos, conforme o art. 27, do CDC.
II.A entrega do produto ao fornecedor e para permitir o seu reparo, cujos vícios pareceram ser recorrentes, interrompe a contagem do prazo decadencial para formulação da reclamação.Essa predisposição de buscar uma solução extrajudicial e nos termos da lei, não pode resultar em prejuízo do consumidor, até porque o prazo somente correria a partir do momento em que o fornecedor se negasse a efetuar o reparo ou informasse sua incapacidade de efetuar o reparo necessário.
III. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.